Tribunal: STF
Processo: ARE 1425124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, NOS MOLDESPREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.



    1. Trata-se de ação na qual a parte autora, professora do Município de Petrópolis, sustenta que cumpre carga horária semanal de 20 horas, sendo 2 horas para atividades de planejamento, em claro descumprimento à regra estabelecida na Lei n. 11.738/2008, que determina que 1/3 da carga horária deve ser destinado às atividadesdesenvolvidas fora da sala de aula.



    2. Preliminares de inadequação da via eleita e ausência de interesse processual afastadas. A ação proposta pela demandante revela-se adequada e útil para a tutela jurisdicional pleiteada, sendo certo que a existência de ação coletiva não obsta a propositura de demandas individuais.



    3. Incabível o sobrestamento do feito, requerido pela parte ré, uma vez que a decisão do ExcelsoPretório, que reconheceu a repercussão geral da matéria, não possui determinação expressa nessesentido.



    4. O art. 2º, §4° da Lei Federal n° 11.738/2008 determina expressamente que os professores deveminteragir com os educandos na proporção de 2/3 de sua carga horária, sendo 1/3 reservado paraatividades extraclasses.



    5. Reconhecimento da constitucionalidade do art. 2º, §4° da Lei Federal n° 11.738/2008 peloSupremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167.



    6. Irretocável a sentença que determinou que o Município de Petrópolis adeque a jornada de trabalhoda demandante ao limite máximo de 2/3 em atividades de interação com os discentes e 1/3 ematividades de planejamento. Precedente do STJ.



    7. A incorreção da carga horária em sala de aula não acarreta o reconhecimento de horas extraordináriasà demandante.



    NEGATIVA DE PROVIMENTO AOS RECURSOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1 º, caput, 18, 25, caput e § 1º, e 60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente